Tribunal: TJSP
Processo: 2163358-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Feito sentenciado durante trâmite do 'writ' – Vedado o recurso em liberdade – Pedido de prisão domiciliar – Condição de mãe de filhos menores de

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Feito sentenciado durante trâmite do 'writ' – Vedado o recurso em liberdade – Pedido de prisão domiciliar – Condição de mãe de filhos menores de 12 anos – Exceções ao teor do artigo 318, inciso V do CPP, bem como ao teor do 'Habeas Corpus' no 143.641/SP - STF, em face das particularidades concretas do caso – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163358-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente LARISSA
CRISTINA
MEDEIROS
DE
OLIVEIRA
e
Impetrante
CARLOS
JOZIAN
GONÇALVES DE ALMEIDA, é impetrado MM. JUIZO DO FORO PLANTÃO 22a
CJ ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2163358-15.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: CARLOS JOZIAN GONÇALVES DE ALMEIDA
Pacte: LARISSA CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TATUÍ SP
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas Feito sentenciado durante trâmite do 'writ'
Vedado o recurso em liberdade Pedido de prisão domiciliar
Condição de mãe de filhos menores de 12 anos Exceções ao
teor do artigo 318, inciso V do CPP, bem como ao teor do
'Habeas Corpus' no 143.641/SP - STF, em face das
particularidades
concretas
do
caso

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1531
Carlos
Jozian
Gonçalves
de
Almeida,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de LARISSA CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Tatuí SP, que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
3
autos de no 1500858-92.2020.8.26.0571, instaurado pela suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, converteu sua
prisão em flagrante delito em preventiva, inobstante preenchidos os
requisitos para obtenção do benefício de prisão domiciliar nos termos do
artigo 318-A do Código de Processo Penal.
O Impetrante sustenta a ilegalidade do ato por
falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante
delito em preventiva, eis que a manutenção da custódia cautelar é
desproporcional na medida em que esta última é mãe de crianças com
idade inferior a doze anos e o crime foi cometido sem violência ou grave
ameaça; fazendo jus, portanto, à substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do Código de Processo
Penal e do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP STF .
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que a paciente seja colocada em prisão
domiciliar (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 32/35), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
59/61).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 135/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
4
É o relatório.
Nos autos da ação penal em comento, a paciente
foi presa em flagrante delito, em razão da prática, em tese, do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e teve a prisão
convertida em preventiva no dia 13 de junho de 2020 (fls. 67/69 dos autos
de origem).
O representante do Ministério Público local
denunciou-a por incursa no artigo supracitado, isso porque, ao que consta
dos autos, em 11 de junho de 2020, por volta das 19h15, na rua Antonio
Henrique da Silva, altura do no 10, Jardim Perdizes, cidade e Comarca de
Tatuí, LARISSA CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA, CAIO
MARTINS SILVERIO DE OLIVEIRA e INGRID ARAUJO DOS
ANJOS, previamente ajustados, com unidade de desígnios, um aderindo à
conduta do outro, guardavam, mantinham em depósito, ocultavam e
traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 25 porções de
cocaína, com peso bruto aproximado de 12,35 gramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Após regular tramitação do feito, por sentença
proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Tatuí - SP, a paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
5
condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem
reconhecimento da possibilidade de recurso em liberdade (fls. 251/262 dos
autos de origem).
O d. impetrante sustenta, em síntese, que a
paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não teve a substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso
V, do Código de Processo Penal, e do HC Coletivo no 143.641/SP, do
Supremo Tribunal Federal.
Postula,
assim,
o
ilustrado
impetrante,
a
concessão da ordem em favor da paciente, com a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar (fls. 01/08).
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Em relação a sentença que vedou o direito do
paciente ao recurso em liberdade e manteve a custódia cautelar da
paciente,
cumpre
ressaltar
que a
exigência
constitucional
de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX Constituição
Federal), não impede o Magistrado de, ao decretar ou manter a prisão
preventiva, fazê-la de forma concisa, trazendo os elementos de
convicção que motivaram a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
6
No presente caso, o direito de recorrer em
liberdade
foi
negado
de
forma
plenamente
justificada,
sustentando o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, tanto pela prova da materialidade e autoria, quanto pela
garantia da ordem pública; nesse sentido, consignou-se que seguem
presentes os pressupostos da prisão cautelar, robustecidos pelo decreto
condenatório, além da natureza do delito cometido, e do fato do paciente
ter respondido ao processo preso.
Mostra-se recomendável a manutenção do decreto
de prisão preventiva, haja vista a constatação da audácia da paciente,
decorrente das circunstâncias em que praticada a conduta criminosa, as
quais, inclusive, levam a crer que, solta, continuará na prática delitiva, o
que vem agora reforçado pela necessidade de garantia da efetiva aplicação
da lei penal, ante a efetiva possibilidade de dificultar a prisão para o
cumprimento da pena.
Deste modo, e considerando que permanecem
hígidos os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, não há
ilegalidade na manutenção da custódia preventiva após a prolação da r.
sentença penal condenatória.
Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
7
“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso
preventivamente
durante
toda
a
instrução
criminal, possa aguardar o julgamento da
apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel.
Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de
01/06/2007).” (HC 114.841/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 10/09/2013).
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De
outra
banda, salienta-se que
não
só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória.
Devem,
além
disso,
ser
analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do acusado e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
8
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
9
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).

Nenhuma coação há na decisão que manteve a
prisão cautelar, pois não constitui direito absoluto da paciente apelar em
liberdade, mormente porque presentes os requisitos e fundamentos da
prisão preventiva da paciente, que permaneceu presa durante toda a
instrução criminal, sendo incabível a libertação nesta fase processual, ainda
mais agora que proferida sentença condenatória.
Assim, presentes os requisitos da segregação
cautelar, incabíveis, neste momento, a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo
ser mantida a custódia cautelar.
Outrossim, insta consignar que o simples fato de
LARISSA ser mãe de crianças menores de doze anos de idade não autoriza
automaticamente o benefício do artigo 318, inciso V do Código de
Processo Penal, isso porque não há nos autos prova idônea da
imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados dos filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
10
menores, sendo incabível a aplicação da recente decisão do Colendo
Superior Tribunal Federal que em sede de habeas corpus coletivo,
determinou a conversão do cárcere em modalidade domiciliar das gestantes
e mães de crianças com idade inferior a doze anos.
Certo é que o supracitado julgado admitiu a
possibilidade de manutenção da prisão cautelar em situações excepcionais,
desde que devidamente fundamentada a decisão, o que se justifica no
presente caso pelo fato de a paciente possuir passagens por atos
infracionais, além de estar envolvida, em tese, na prática nefasta de tráfico
de drogas de substância de alto potencial lesivo (cocaína).
Frise-se que o d. impetrante sequer trouxe aos
autos as certidões de nascimento dos infantes; não há provas cabais,
portanto, da maternidade, o que não se presume, em âmbito jurídico, de
meras alegações.
Assim, ponderando-se os valores, deve prevalecer
o interesse púbico na manutenção da prisão da paciente, protegendo os
menores e evitando que sejam colocados em situação de risco, sendo
incabível a conversão da custódia cautelar em modalidade domiciliar.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal de Tatuí SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163358-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1531
11
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator